Tribunal: TJES
Processo: 5000677-34.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SARA NUNES VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000677-34.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SARA NUNES VIEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE
DO MUNICÍPIO DE PROCESSO DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM QUE A AUTORA
TENHA SIDO INDICADA COMO REAL CONDUTORA. NECESSIDADE DE INSERÇÃO
DO REAL CONDUTOR NO POLO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8984114. Contrarrazões apresentadas, id’s. 8984117 e 9012062, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8984114), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8984112), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que a autora já havia sido indicada como condutora anteriormente, tal qual afirma o Município de Vitória, precluindo a possibilidade de indicação de novo condutor.

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada para Transferência de Pontos de CNH pela via Judicial com pedido liminar de suspensão de procedimento de cancelamento de CNH, na qual a parte autora requer que seja excluída a pontuação da AIT nº VT00138387 de seu nome e, consequentemente que seja declarada a nulidade do processo administrativo nº 2023-JJV91, relativos ao veículo Honda/PCX, placa PPG1C24, Renavam 01046367126, sob o argumento de que a requerente é a proprietária do veículo, mas não era a condutora do referido automóvel no momento das infrações, indicando seu companheiro André Messias Silva Júnior como responsável. Afirma ainda que mesmo com o processo de indicação de real condutor ainda em trâmite junto ao município requerido, que se encontra com status de "Análise", o DETRAN/ES iniciou procedimento de cassação da sua CNH.

Em sede de recurso a autora requer a reforma da r. sentença de primeiro grau sustentando que O Município não juntou formulário de indicação de condutor assinado pela autora. Sustenta ainda ausência de dupla notificação, postulando pela anulação do AIT e do processo administrativo dele decorrente, subsidiariamente postula que seja deferida a indicação do real condutor do auto de infração n. AI VT00138387 .

Inicialmente, em relação a alegação de ausência de dupla notificação, analisando os autos verifico se tratar de inovação recursal, tendo em vista que tal fato não foi ventilado na inicial, tampouco durante o decorrer da fase instrutória.

Observo dos autos que o objeto da demanda foi a necessidade de transferência da pontuação do prontuário da autora para o prontuário de seu marido e real condutor do veículo, Sr. André Messias Silva Júnior, bem como a nulidade do processo administrativo objetivando a suspensão da CNH da autora, decorrente da penalidade advinda do AIT em questão ( VT00138387).

Dito isso, vale salientar que o Município de Vitória, em que pese afirmar, que a autora anteriormente, havia sido indicada como condutora, não juntou aos autos o processo administrativo de solicitação de indicação de real condutor onde consta a assinatura da autora como real condutora.

O Município junta aos autos para comprovar sua alegação apenas uma tela sistêmica onde consta o nome da autora como condutora, porém caberia ao Município, uma vez que alegou já existir anteriormente a indicação da autora como condutora, decorrente da infração objeto da demanda, juntar aos autos ao menos o formulário com assinatura da autora como real condutora, o que não ocorreu, não se desincumbindo do ônus da prova de- corrente do disposto no artigo 373, II do CPC, o que ao meu entender justificaria a reforma da r. sentença.

Ocorre que a autora postula pela transferência de pontuação ao Sr. André Messias Silva Júnior e, em que pese, ter a autora juntado formulário para indicação de condutor, com reconhecimento de firma, realizado junto ao Município de Vitória, o Sr. André não figura como parte na presente demanda, visto que, o condutor para poder ser atingido pelos efeitos da sentença deve compor a lide, o que não é o caso dos autos.

Desta feita, de ofício, reconheço a pertinência do Sr. André Messias Silva Júnior figurar como parte na lide, e, anulo a r. sentença primeva, determinando o retorno dos autos a origem para que sejam tomadas as providências necessárias a continuidade da demanda.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da r. sentença, id. 898411,
determinando o retorno dos autos a origem
para que sejam tomadas as providências necessárias a continuidade da demanda.

Sem condenação em custas e honorários, ace a procedência do recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)